Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 1o DO ART. 523 DO CPC.
I. Realizado depósito para o pagamento voluntário da condenação principal, sobre o valor respectivo não incidem multa e honorários advocatícios, consoante a inteligência do artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
II. Restando claro que o executado realizou depósitos distintos para o pagamento voluntário da condenação principal e para a garantia do juízo quanto aos honorários de sucumbência, em relação aos quais apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sobre o primeiro não podem ser computados os acréscimos previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.